Tribunal: TJES
Processo: 5000284-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUZANA MARIA AZEREDO SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de cabimento recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se decisão que indefere a produção de prova é passível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de produção de prova não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, que prevê as situações taxativas de cabimento do agravo de instrumento.

4. A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do STJ, não se aplica ao caso concreto, pois não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decisão que indefere a produção de prova não é impugnável por agravo de instrumento, salvo quando demonstrada a necessidade de análise imediata para evitar prejuízo irreversível.

6. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O indeferimento de produção de prova não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não pode ser impugnado por agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência que justifique a taxatividade mitigada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/06/2022; STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.693.396/MT (Tema 988).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000284-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SUZANA MARIA AZEREDO SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: KARLA AGUIAR MUNALDI - ES14685

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o agravo interno em reformar a decisão monocrática d
e minha lavra
que
não conheceu
do agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, por ausência de cabimento.

Analisando detidamente
as razões deste recurso,
entendo por manter o
entendimento da decisão unipessoal
proferida
.
Explico
.

A pretensão recursal do agravo de instrumento,
exortada pelas razões de ID 9087985, é a
reforma d
a decisão
que
indeferiu a
produção de prova
suplementar
,
hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Ademais, a presente hipótese –
indeferimento de prova
-
sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos
à
sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada.

Isso porque não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da prova
documental que pretende
produzi
r
.

Julgado do Colendo STJ que corrobora referido entendimento:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias
. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)
(
grifei
)

O entendimento ora adotado está em plena consonância com julgados deste E. Sodalício:
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Frise-se que no julgamento da
Apelação Cível n° 0024645-63.2015.8.08.0035
, anteriormente interposta no bojo des
s
es autos, não se reconheceu a imprescindibilidade da
prova
requerida pela Autarquia, mas tão somente o cerceamento de defesa pela não
apreciação oportuna dos pedidos

do IPAJM
–
não havendo que se falar, ao menos neste momento, em
nova
nulidade
por
eventual
julgamento do processo no estado em que se encontra.

Outrossim, sendo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito,
bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, por qualquer ângulo que se análise, não encontro argumento para acolher o pleito recursal.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.